Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-73.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes para lastrear o édito condenatório – Declarações das vítimas em consonância com as provas documental e oral – 'Animus injuriandi' devidamente configurado – Xingamentos de conotação racista que foram aptos a ofender o sentimento e a dignidade da vítima – Conduta típica –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Provas suficientes para lastrear o édito condenatório – Declarações das vítimas em consonância com as provas documental e oral – 'Animus injuriandi' devidamente configurado – Xingamentos de conotação racista que foram aptos a ofender o sentimento e a dignidade da vítima – Conduta típica – Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas também em relação ao crime de ameaça – Elemento subjetivo da conduta (dolo) caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor nas vítimas, duas delas crianças, afrontando suas liberdades pessoais – Condenação bem decretada – Dosimetria – Pretendida fixação das penas-base no mínimo legal – Descabimento – Elevação imposta em primeiro grau devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que permearam o caso – Regime aberto que se revela consentâneo aos fins da pena – Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou concessão de 'sursis' – Desacolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e insuficiência da medida que desaconselham a aplicação das benesses pleiteadas – Ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77, do CP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500874-73.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante THAINARA
APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, rejeitaram as preliminares
e, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o E. Revisor, Des.
Edison Brandão, que dava provimento ao apelo, nos termos da declaração de voto.
Sustentou oralmente o I. Defensor, Dr. João Emílio Guedes Godoy Correa, e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christino.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-73.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Thainara Aparecida de Almeira Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel
Voto no 32193
APELAÇÃO CRIMINAL INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA
Pleito de absolvição Impossibilidade Provas suficientes
para lastrear o édito condenatório Declarações das vítimas em
consonância com as provas documental e oral
'Animus
injuriandi' devidamente configurado
Xingamentos de
conotação racista que foram aptos a ofender o sentimento e a
dignidade da vítima Conduta típica Materialidade delitiva e
autoria devidamente comprovadas também em relação ao crime
de ameaça
Elemento subjetivo da conduta (dolo)
caracterizado
Dizeres que incutiram efetivo temor nas
vítimas, duas delas crianças, afrontando suas liberdades
pessoais
Condenação bem decretada
Dosimetria

Pretendida fixação das penas-base no mínimo legal

Descabimento
Elevação imposta em primeiro grau
devidamente
fundamentada
nas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis que permearam o caso Regime aberto que se
revela consentâneo aos fins da pena Substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos ou concessão de 'sursis'
Desacolhimento
Circunstâncias judiciais desfavoráveis e
insuficiência da medida que desaconselham a aplicação das
benesses pleiteadas Ausência dos requisitos legais previstos
nos arts. 44 e 77, do CP. Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 73/84, Thainara
Aparecida de Almeida Oliveira foi condenado às penas de
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, e 02
meses e 27 dias de detenção, também em regime inicial
aberto, como incursa no art. 140, §3o, por uma vez, e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
147, caput, por quatro vezes, na forma do art. 69, todos do
Código Penal.
Inconformada, apela a acusada em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. E,
alternativamente, pugna pela redução da pena e pela
substituição da sanção corporal por restritiva de direitos ou
a concessão de 'sursis' (fls. 86/93).
Contrariado o recurso (fls. 97/103), subiram os
autos, tendo a D. Procuradora de Justiça, Dra. Fernanda
Leão de Almeida opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
111/113).
É o relatório.
A imputação é que, no dia 15 de janeiro de
2019, por volta das 21h30, na Rua José Guarab, Parque
das Laranjeiras, em Matão, a acusada injuriou Jaqueline
Aparecida dos Santos Antonio e Rudnei Antonio, lhes
ofendendo a dignidade com a utilização de elementos
referentes a raça, cor e etnia.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, a acusada ameaçou
Jaqueline Aparecida dos Santos Antonio, seu esposo
Rudnei Antonio e os filhos deles, Lavinia Antonio e Isac
Rafael Antonio, crianças com apenas 11 e 08 anos de idade,
por palavras, de lhes causar mal injusto e grave.
Segundo narra a denúncia, as vítimas Jaqueline

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Rudnei retornavam para sua residência com seu veículo,
quando um cão atravessou a via pública livremente e
colidiu contra o automóvel. Ao descerem para ver o que
havia ocorrido, Thainara, bastante alterada, ofendeu
Jaqueline, dizendo: “vagabunda, biscate”.
Jaqueline e Rudnei tentaram acalmá-la e
disseram que estavam dispostos a ajudar a socorrer o
animal e a custear os gastos com veterinário. Como
Thainara não se acalmou, ambos houveram por bem se
afastar.
Porém, Thainara os seguiu até a residência e
voltou a ofendê-los, dessa vez dizendo: “é aqui que você
mora, sem vergonha, olha sua cor, olha sua essência, essa
raça tem que matar no ninho, bando de safado, macaco”.
Não satisfeita, Thainara ameaçou as vítimas e
seus filhos gravemente de agressão e morte, dizendo: “eu
trabalho no hospital. É lá que vocês vão me pagar, você, seu
marido e seus filhos, pois eu vou acabar com vocês. E
quando seus filhos estiverem brincando na rua, eu vou
passar por cima deles como vocês fizeram com o meu
cachorro”.
Em seguida, ela ainda se voltou diretamente
contra as crianças, que brincavam na calçada, insistindo:
“agora eu sei quem são vocês, vocês vão me pagar a hora
que eu pegar vocês aqui”/ “a hora que eu ver vocês na rua
ou no hospital eu vou matar vocês”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A materialidade delitiva está comprovada pelo
ofício da Promotoria de Justiça de Matão encaminhado à
autoridade policial local, para a instauração de inquérito
policial para apuração dos fatos (fls. 04/05), pelas
declarações das vítimas (fls. 06/08, 09/11, 12 e 13), bem
como pelo demais amealhado durante a instrução.
A autoria é irrefutável.
Em solo policial, a acusada negou que tivesse
ofendido a vítima Jaqueline com palavras racistas ou que a
tenha ameaçado, bem como à sua família (fls. 18/19).
E, em juízo, novamente declarou-se inocente,
alegando que não teria motivos para ofendê-la em razão da
raça, até porque se considera negra, assim como sua
família. Afirmou que nem as crianças e nem a testemunha
Sandra estavam na rua no momento dos fatos. Informou
ser técnica de radiologia no hospital local e jamais se
recusaria a prestar auxílio a qualquer paciente, tendo
apenas dito à ofendida que não poderia negar socorro a seu
cão, pois ela não saberia “o dia de amanhã”, negando que
tais palavras tivessem tom ameaçador (termo de audiência).
Não obstante, a prova acusatória produzida sob
o crivo do contraditório é robusta e ampara firmemente a
denúncia.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima do crime de injúria racial, Jaqueline
Aparecida dos Santos Antonio relatou que no dia dos fatos
estava retornando do mercado de carro com seu marido e,
quando já estava na rua da sua residência, um cão
atravessou a via pública de repente, colidindo contra o
veículo. Diante disso, seu marido parou o carro e ela
desceu para ver o que havia acontecido, ocasião em que a
acusada, dona do animal, se aproximou, bastante alterada,
e passou a proferir ofensas, chamando-a de “biscate,
vagabunda”. Então, ela e seu marido tentaram acalmar a
apelante, dizendo que socorreriam o cão; no entanto,
Thainara continuou proferindo ofensas, razão pela qual o
casal decidiu se afastar e ir para casa, mas foram seguidos
pela ré, que lhes disse “é aqui que você mora, sem vergonha,
olha sua cor, olha sua essência, essa raça tem que matar no
ninho, bando de safado, macaco, eu trabalho no hospital, é
lá que vocês vão me pagar, você, seu marido e seus filhos,
pois eu vou acabar com vocês, e se seus filhos estiverem
brincando na rua eu vou passar por cima deles como vocês
fizeram
com
meu
cachorro”
(sic). Asseverou que a
testemunha Sandra estava na calçada e presenciou o
ocorrido. Afirmou que a ofensa racial foi dirigida
diretamente a ela, enquanto a ameaça foi feita à toda sua
família (termo de audiência).
Em uníssono, a vítima da ameaça, Rudnei
Antônio,
marido
de
Jaqueline,
confirmou
a
versão
apresentada por sua esposa. Disse que as ofensas raciais
foram dirigidas a ela, sendo que a acusada dizia que “teria
que acabar com essa raça”. Asseverou que ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temerosos com as ameaças proferidas contra toda a família,
razão pela qual procuraram o Ministério Público (termo de
audiência).
O menor Isac Rafael Antônio, 08 anos, filho do
casal, confirmou, em linhas gerais, que a acusada, de fato,
ofendeu sua mãe, chamando-a de “preta”, bem como o
ameaçou e à sua irmã, dizendo que os mataria quando os
visse na rua ou no hospital. Disse que estava brincando
com sua irmã Lavínia na rua quando tudo ocorreu.
Confirmou que Sandra também estava na rua e presenciou
os fatos (termo de audiência, fls. 360/361).
No mesmo sentido foi o depoimento de sua irmã
Lavínia Antônio, de 11 anos (termo de audiência).
Sandra Regina Rodrigues Lauriano confirmou
ter presenciado os fatos. Disse ser vizinha de Jaqueline e
estava sentada na calçada defronte à sua residência
quando os fatos ocorreram. Afirmou que a acusada proferiu
ofensas de cunho racista contra a ofendida, dizendo “sua
nega, preta, olha a sua cor”, bem como ameaçou a ela e à
sua família, caso fossem vistos no hospital onde ela
trabalhava (termo de audiência).
Aparecido de Almeida, tio da acusada, disse que
seu cão escapou para a via pública e foi atropelado por
Rudnei. Thainara, então, foi até a residência das vítimas,
mas não soube informar o que foi dito. Informou que no dia
seguinte, Rudnei foi até sua casa pedir desculpas pelo
ocorrido (termo de audiência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Danilo Lima Cunha informou ser namorado da
acusada e não presenciou os fatos. Considera-se negro
(termo de audiência).
Por fim, Marli Aparecida de Almeida Oliveira,
mãe da apelante, confirmou que o cão da família foi
atropelado pelas vítimas, que não pararam para prestar
socorro, razão pela qual Thainara foi até a casa deles.
Afirmou que houve uma discussão entre as partes, mas não
soube precisar o que foi dito (termo de audiência).
Nesse panorama, inegável a configuração dos
delitos narrados na denúncia.
É o que se extrai dos firmes e minudentes
relatos prestados pelas vítimas, tanto em solo policial como
em juízo, ratificados integralmente pela fala da testemunha
presencial Sandra Regina.
Com efeito, todos confirmaram as injúrias
dirigidas à Jaqueline pela ré, sendo certo que a vítima se
sentiu ofendida com os dizeres discriminatórios em razão
da sua raça e cor.
Ademais, tanto os ofendidos como a testemunha
Sandra sequer se conheciam a acusada anteriormente, pois
raramente era vista no local, não havendo motivos para
supor que engendraram uma farsa para falsamente
incriminá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lado
outro,
as
testemunhas
defensivas,
malgrado tenham confirmado o atropelamento do cão e o
desentendimento entre as partes, não souberam narrar o
que foi dito pela ré às vítimas.
Logo, restando patente o animus injuriandi da
agente ao proferir ofensas contra a vítima Jaqueline com a
utilização de elementos referentes à raça, cor e etnia, e
estando sua versão acerca dos fatos isolada no acervo
probatório coligido, descabida a pretendida absolvição por
insuficiência probatória.
O mesmo se diga em relação ao crime de
ameaça.
Como
visto,
as
ameaças
proferidas
pela
acusada tiveram o inconteste condão de amedrontar e
intimidar as vítimas Jaqueline, Rudnei, Isac e Lavínia,
tanto que procuraram o Ministério Público e representaram
contra ela.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar Roberto
Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que
tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e
a tranquilidade do ofendido através da intimidação”
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3a
ed. Ed. Saraiva, p. 442).

Ademais,
os
relatos
apresentados
pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofendidos nas duas fases da persecução penal e pela
testemunha presencial são harmônicos e não foram
infirmados por quaisquer elementos de convicção.
Oportuno registrar que a ira, por si só, ou, in
casu, a exaltação da apelante pelo fato de Rudnei ter
atropelado acidentalmente seu cão de estimação, não
retira da sua conduta a vontade séria e idônea de
intimidar, de infundir temor nos ofendidos, sendo
irrelevante
o
seu
momentâneo
estado
emocional
desequilibrado.
Com efeito, sendo o delito de ameaça crime
formal e instantâneo, que se consuma independentemente
do resultado lesivo objetivado pelo agente, basta, para a
sua caracterização, que a ameaça, proferida com vontade
livre e consciente, seja idônea, séria e capaz de incutir
temor em um homem médio.
Destarte, vislumbram-se presentes todos os
elementos constitutivos do crime de ameaça, inclusive o
elemento subjetivo do dolo, sendo certo ainda que, no caso
concreto, além de proferida a ameaça com vontade livre e
consciente, restou demonstrado o temor experimentado
pelas vítimas, o que afasta a alegada atipicidade da
conduta.
Irretocável, pois, a condenação.
A
pena
foi
corretamente
aplicada,
não
merecendo a mitigação buscada pela defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
as
circunstâncias
judiciais
elencadas pelo magistrado sentenciante, de fato, são
desfavoráveis à acusada.
Agiu ela com culpabilidade exacerbada, na
medida em que, descontrolada, proferiu xingamentos de
cunho racista contra Jaqueline em plena via pública, na
presença de vizinhos e dos filhos da vítima, crianças de 08
e 11 anos. Não bastasse, dirigiu ameaças de morte aos
infantes, dizendo-lhes que os mataria caso os visse na rua
ou no hospital onde trabalhava.
Assim, não se pode minimizar os fatos ou
simplesmente considerar a gravidade da conduta como
elementar do tipo penal violado.
Nesse panorama, o acréscimo infligido em
primeiro grau não se mostrou exagerado, e deve ser
mantido como forma de repressão e prevenção das
condutas praticadas pela agente.
O regime inicial aberto, a despeito das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis,
foi
fixado
em
conformidade com o disposto no art. 33, §2o, c, do Código
Penal e também deve ser mantido.
Por fim, não era mesmo caso de substituição
da sanção corporal por restritiva de direitos ou concessão
do sursis, já que um dos crimes foi cometido com grave
ameaça, encontrando, assim, óbice legal nos arts. 44 e 77,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estatuto Repressivo.
Além do mais, diante do coligido, tem-se que as
medidas pleiteadas não são socialmente recomendáveis,
nem se revelariam suficientes para a prevenção e
reprovação dos crimes cometidos pela acusada.
Enfim, nada a ser alterado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500874-73.2019.8.26.0347
Origem: Comarca de Matão
Apelante: THAINARA APARECIDA DE ALMEIDA OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel
Voto no 37024
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 73/84, que condenou a apelante
THAINARA APARECIDADE DE ALMEIDA OLIVEIRA às
penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal, e
02 meses e 27 dias de detenção, também em regime inicial
aberto, como incursa no art. 140, §3o, e no art. 147, caput, por
quatro vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição,
ao
argumento
de
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da sanção e a substituição
da pena corporal por pena restritiva de direitos, ou a concessão
do sursis (fls. 86/93).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 97/103), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 111/113).
Relatei.
Em sessão de julgamento realizada em
04/02/2020, a maioria da turma julgadora entendeu pelo
desprovimento
do
apelo,
mantendo-se,
integralmente,
a
sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o devido respeito ao posicionamento
da douta maioria, pelo meu voto, dava provimento ao recuso
para absolver a ré de todas as imputações.
Consta da denúncia que, no dia 15 de janeiro
de 2019, por volta das 21h30, na Rua José Guarab, Parque das
Laranjeiras, na cidade e comarca de Matão, a acusada injuriou as
vítimas Jaqueline Aparecida dos Santos Antonio e Rudnei
Antonio, lhes ofendendo a dignidade com a utilização de
elementos referentes à raça, cor e etnia.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, THAINARA ameaçou Jaqueline,
Rudnei e os filhos deles, Lavinia Antonio e Isac Rafael Antonio,
crianças de 11 e 08 anos de idade, por palavras, de lhes causar
mal injusto e grave.
Segundo apurado, as vítimas Jaqueline e
Rudnei retornavam para sua residência com seu veículo, quando
um cão atravessou a via pública livremente e colidiu contra o
automóvel. Ao desembarcarem para averiguar o ocorrido,
THAINARA, dona do cão, bastante alterada, ofendeu Jaqueline,
dizendo: “vagabunda, biscate”.
Os ofendidos, então, tentaram acalmá-la e
disseram que estavam dispostos a ajudar a socorrer o animal e a
custear os gastos com veterinário.
Porém,
THAINARA
os
seguiu
até
a
residência e voltou a ofendê-los, dessa vez dizendo: “é aqui que
você mora, sem vergonha, olha sua cor, olha sua essência, essa
raça tem que matar no ninho, bando de safado, macaco”.
Não satisfeita, a ré ameaçou as vítimas e
seus filhos gravemente de agressão e morte, dizendo: “eu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho no hospital. É lá que vocês vão me pagar, você, seu
marido e seus filhos, pois eu vou acabar com vocês. E quando
seus filhos estiverem brincando na rua, eu vou passar por cima
deles como vocês fizeram com o meu cachorro”.
Em seguida, ela ainda se voltou diretamente
contra as crianças, que brincavam na calçada, insistindo: “agora
eu sei quem são vocês, vocês vão me pagar a hora que eu pegar
vocês aqui”/ “a hora que eu ver vocês na rua ou no hospital eu
vou matar vocês”.
Pois bem.
Embora
a
materialidade
delitiva
seja
incontroversa, inexistem provas de que a apelada agiu com dolo
e, portanto, de que pretendia injuriar ou ameaçar as vítimas.
Em sede policial, THAINARA negou as
ofensas e as ameaças à ela atribuídas (fls. 18/19).
Em juízo, reiterou ser inocente, alegando que
não teria motivos para ofendê-la em razão da raça, até porque
se considera negra. Relatou que as vítimas negaram prestar
socorros ao animal, ressaltando que Jaqueline disse que ela
deveria “procurar seus direitos”. Pontou desconhecer o fato de
que os ofendidos possuem filhos, bem como que eles não
presenciaram os fatos. Negou ter proferido qualquer tipo de
ameaça
ou
xingamento,
asseverando
que
se
considera
afrodescendente, que sua família é negra e que está noiva de um
rapaz negro, com quem se casará e terá filhos negros. Ademais,
informou ser técnica de radiologia e consignou que, no hospital,
“não aplica injeção, não presta socorro, não é médica, não é
socorrista, apenas faz imagem”. Disse apenas à ofendida que não
poderia negar socorro a seu cão, pois ela não saberia “o dia de
amanhã”, negando que as palavras tenham sido ditas com intuito
ameaçador. Indagada, informou que Sandra também não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no local no momento dos fatos (termo de audiência).
A vítima Jaqueline disse que seu marido
parou o carro e ela desceu para ver o que havia acontecido,
ocasião em que a acusada, dona do animal, se aproximou,
bastante alterada, e passou a proferir ofensas, chamando-a de
“biscate, vagabunda”. Então, ela e seu marido tentaram acalmar
a apelante, dizendo que socorreriam o cão; no entanto,
THAINARA continuou proferindo ofensas, razão pela qual o
casal decidiu se afastar e ir para casa, mas foram seguidos pela
ré, que passou a proferir xingamentos. Asseverou que a
testemunha Sandra estava na calçada e presenciou o ocorrido.
Relatou que as supostas ameaças foram dirigidas diretamente à
ela, não sabendo dizer se a ré chegou a perceber a presença de
seus filhos, que estavam “na rua, sentados do lado de cima de
casa”, pois estava muito nervosa. (termo de audiência).
Rudnei
Antônio,
marido
de
Jaqueline,
confirmou a versão apresentada por sua esposa (termo de
audiência).
Sandra Regina Rodrigues Lauriano, por sua
vez, asseverou que as crianças não estavam na rua, não tendo
presenciado nada em relação à eles.
Danilo Lima Cunha confirmou ser noivo da
apelante e disse que considera-se negro (termo de audiência).
Os demais depoimentos constantes dos
autos, que integram o voto do eminente Des. Relator Sorteado
Camilo Léllis, embora relatem as palavras proferidas pela ré, não
atestam, com a segurança necessária, a existência do animus
injuriandi na conduta da acusada ou que as ameaças tiveram o
condão de amedrontar e intimidar as vítimas, sendo certo,
portanto, que a absolvição revela-se de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se que a situação aqui apurada difere-
se, v.g., daquela em que um policial ameaça de morte um indivíduo
dizendo que, em razão de sua profissão, vai matar alguém, pois
conhece o local em que a pessoa reside. Isso porque, como se
viu, a ré exerce funções de técnica em radiologia, em um
hospital localizado em outra comarca, de modo que os dizeres de
THAINARA - “eu trabalho no hospital. É lá que vocês vão me
pagar, você, seu marido e seus filhos, pois eu vou acabar com
vocês” - não se caracterizam como ameaça.
Com efeito, a ameaça imputada à acusada
revela-se absolutamente genérica, não havendo sentido algum
em dizer que as vítimas, ao serem atendidas no hospital em que
trabalha, para realização de exame de radiografia, estariam
correndo qualquer risco de vida.
E, em relação aos demais dizeres da ré, frisa-
se que a acusada enfatizou que os causaria mal “como fizeram
com o meu cachorro”.
Nesse ponto, registra-se que, cada vez mais,
os animais são tidos como filhos pela sociedade, ocupando o lugar
de prole humana, não tendo como se imaginar um animus tranquilo
por parte de um indivíduo que assiste a seu cão ser atropelado, ou
esperar que, diante desta situação, aja normalmente.
Há de se analisar a fala da acusada, por
tanto, no contexto fático em que as palavras foram proferidas
contra as supostas vítimas, de modo que não se vislumbra, aqui, a
existência do necessário animus injuriandi.
Inegável que, no momento em que os ânimos
estavam exaltados principalmente o da ré, que viu seu animal de
estimação ser atropelado -, a acusada voltou-se contra as vítimas
mediante as expressões aqui relatadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há demonstração, contudo, de dolo na
conduta ou mesmo de intenção deliberada de injuriar, ofender, ou
mesmo causar temor através de ameaças.
Ademais, como já consignado, referidas
ameaças sequer revelam-se possíveis de ser concretizadas, visto
que, conforme relatado, THAINARA exerce sua profissão em um
hospital localizado em outra comarca e desempenha funções por
meio das quais seria impossível causar qualquer mal injusto e
grave aos ofendidos.
Registra-se, no mais, que os depoimentos das
vítimas e das testemunhas de acusação apresentam algumas
incoerências - como, por exemplo, em relação à presença das
crianças no momento dos fatos -, sendo certo que, em havendo
dúvida, a solução deve ser aquela mais favorável ao réu.
Sendo assim, inexistindo provas suficientes a
embasar a condenação, e, observando-se o princípio do in dubio
por reo, a absolvição era de rigor.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
DAVA
PROVIMENTO ao recurso para absolver a ré THAINARA
APARECIDA DE ALMEIDA OLIVERA, com fundamento no art.
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
EDISON BRANDÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FC11914
13
18
Declarações de
Votos
EDISON APARECIDO BRANDAO
FE10DE8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500874-73.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.